Tribunal: TJMT
Processo: 1008756-90.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008756-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), NIVALDO GOMES DE BRITO - CPF: 536.521.421-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, ao reconhecer a regularidade da constituição em mora a partir do envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ausência de regular constituição em mora, sob o fundamento de que a devolução das notificações com a anotação “não procurado” evidenciaria a inexistência de tentativa efetiva de entrega;
(ii)
aplicação do efeito translativo para extinção da ação de origem sem resolução do mérito, com condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante a partir de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado”;
(ii)
analisar o cabimento da aplicação do efeito translativo para extinção da ação originária em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se opera mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sem que se exija prova do efetivo recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros, conforme a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a regular constituição em mora, pois pressupõe que a correspondência alcançou a unidade postal correspondente ao endereço contratual e ali permaneceu à disposição do destinatário pelo prazo regulamentar, sem que houvesse a retirada pelo interessado.

6. A atribuição de Código de Endereçamento Postal único a determinada localidade, em substituição à individualização por logradouro, indica a inexistência de cobertura postal domiciliar, hipótese em que a entrega ocorre pela modalidade de retirada do objeto em unidade dos Correios, recaindo sobre o destinatário o ônus de comparecer à agência postal para receber a correspondência.

7. Recai sobre o devedor o dever de manter atualizado seu endereço contratual e de providenciar o recebimento de correspondências regularmente expedidas, em decorrência dos deveres anexos de boa-fé objetiva e cooperação, vedado a ele beneficiar-se da própria omissão para frustrar a eficácia de notificação validamente remetida.

8. O protesto cambial do título lavrado pelo tabelionato competente, com indicação do mesmo endereço contratual e intimação realizada na forma da legislação de regência, reforça, por via autônoma, a regularidade da constituição em mora.

9. O efeito translativo autoriza o conhecimento de matérias de ordem pública não suscitadas pelas partes, mas não permite o exame definitivo, em sede de agravo de instrumento, de questão sobre a qual o juízo de origem ainda não se pronunciou de modo exauriente, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Portaria MCOM n. 15.441/2024, arts. 10, 11 e 13; Decreto n. 12.464/2025, art. 16, §§ 1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 72, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), AREsp 2.987.645/SP; TJMT, ApCiv 1014742-59.2025.8.11.0000, ApCiv 1016531-93.2025.8.11.0000, AI 1016618-83.2024.8.11.0000, A.I. 1034558-27.2025.8.11.0000; TCU, Acórdão n. 9.811/2019 (Primeira Câmara).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
NIVALDO GOMES DE BRITO
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Peixoto de Azevedo que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1000073-92.2026.8.11.0023, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
.

Na
origem
, a agravada ajuizou ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei n. 911/69, com o fundamento de que o agravante firmou a Cédula de Crédito Bancário n. C22432194-0, por meio da qual lhe foi concedido crédito no valor de R$ 88.919,00 (oitenta e oito mil, novecentos e dezenove reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas semestrais, com vencimento da primeira em 10/maio/2023, e com garantia de alienação fiduciária sobre veículo Toyota, modelo Yaris Hatch, cor prata, ano de fabricação 2022, modelo 2023, chassi 9BRKC3F30P8216051, placa RRS-8B20.

Sustentou que o agravante deixou de efetuar o pagamento a partir da quinta parcela, com vencimento em 10/maio/2025, e que, frustrada a negociação extrajudicial, promoveu a notificação para constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Postulou a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo, com posterior consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária (id. 219783953 e 219783956 – PJe 1º Grau).

A
decisão agravada

deferiu a medida liminar
de busca e apreensão, por entender que a mora foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial realizada, conforme o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, com determinação da expedição do respectivo mandado e da citação do requerido (id. 220506376 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante suscita, como prejudicial de mérito, a ausência de regular constituição em mora e a consequente extinção da ação originária sem resolução do mérito. Aduz que a agravada encaminhou dois avisos de recebimento na mesma data, ambos devolvidos com a anotação “não procurado”, o que demonstra que a correspondência sequer chegou a ser encaminhada ao endereço constante do contrato, de modo que não houve, portanto, qualquer comprovação de tentativa de entrega.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, pois esse precedente pressupõe que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do devedor com tentativa de entrega, ao passo que a anotação “não procurado” indica ausência de qualquer diligência nesse sentido. Invoca a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação da mora como pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Pugna, ainda, pela aplicação do efeito translativo para que se determine a extinção da ação originária sem resolução do mérito, com a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da causa.

Em sede liminar, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição do veículo apreendido, com a nomeação do agravante como fiel depositário até o julgamento do recurso (id. 265985271).

O
pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido
(id. 350523892).

Nas
contrarrazões
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Defende a regularidade da constituição em mora, pois a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o Tema 1.132/STJ, que dispensa a prova do recebimento. Acrescenta que a devolução com a anotação “não procurado” decorreu da ausência de cobertura postal domiciliar no endereço indicado pelo próprio agravante, nos termos da Portaria n. 2.729/2021 do Ministério das Comunicações, o que impõe ao destinatário o ônus de retirar a correspondência na unidade dos Correios de sua localidade (id. 356851866).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria debatida cinge-se à validade da constituição em mora do agravante, ante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, e à consequente regularidade da liminar de busca e apreensão deferida na origem, com fundamento no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

A irresignação não comporta provimento.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e comprova-se mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o rito dos repetitivos, com a fixação da tese do Tema 1.132, segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

O precedente é inequívoco ao afastar a exigência de comprovação de recebimento da notificação, de modo que basta o regular encaminhamento ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação.

A
ratio decidendi
assenta-se nos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, razão pela qual recai sobre o devedor o ônus de manter atualizado seu endereço e de providenciar o recebimento de correspondências regularmente enviadas, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato.

No mesmo sentido, confira-se da jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)
” (ApCiv 1014742-59.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).

“
A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a mora regularmente constituída, desde que o envio tenha sido realizado para o endereço contratual
” (ApCiv 1016531-93.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

A situação dos autos amolda-se integralmente a esse entendimento.

A agravada comprovou o envio da notificação extrajudicial, por carta registrada, ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual, qual seja, Travessa PA Cachimbo II, Travessão 13, Lote 590, União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, CEP 78530-000 (id. 219783953 e id. 219783950 — PJe 1º Grau).

Os dois objetos postais expedidos (OD 73515096 8 BR e OD 73515095 4 BR) consignam, no campo destinatário, o nome do agravante e o mesmo logradouro previsto no contrato, com idêntico Código de Endereçamento Postal atribuído pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ao Município de Peixoto de Azevedo, sem qualquer divergência entre o endereço contratualmente fornecido pelo devedor e aquele para o qual a correspondência foi expedida.

Mais do que isso, o conteúdo dos próprios avisos de recebimento confirma que as correspondências alcançaram a localidade de destino. Os carimbos postais registram a passagem dos objetos pela unidade de origem, em Cuiabá/MT, e a chegada à unidade dos Correios de Peixoto de Azevedo/MT em 16/outubro/2025, com identificação do funcionário responsável.

Não houve devolução por “
endereço insuficiente
”, “
endereço desconhecido
”, “
número inexistente
” ou “
mudou-se
”, hipóteses que poderiam sugerir falha na expedição, mas anotação de “
não procurado
” acompanhada do carimbo “
Ao Remetente
”, indicativa de que os objetos foram processados pela agência postal de destino e ali permaneceram à disposição do devedor pelo prazo regulamentar.

Esse desfecho em nada compromete a regularidade da constituição em mora, porquanto a tese firmada no Tema 1.132 é expressa ao dispensar a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros, e a anotação “
não procurado
” registrada pelo serviço postal não equivale à ausência de qualquer diligência para entrega, mas, ao contrário, pressupõe que a correspondência efetivamente alcançou a unidade postal correspondente ao endereço contratual e ali permaneceu à disposição do destinatário, que se omitiu em retirá-la no prazo regulamentar.

Esse significado da anotação “
não procurado
” está consolidado, consoante compreensão do Tribunal de Contas da União que, ao examinar a matéria no Acórdão n. 9.811/2019, da Primeira Câmara, assentou que:

“[...]
a informação ‘não procurado’, constante dos avisos de recebimento do ofício que lhe foi encaminhado, significa que a entrega postal de objetos dos serviços de carta nos endereços do [destinatário] é do tipo interna e que o responsável não se deslocou até a unidade dos Correios da sede do município para receber a notificação
” (TCU,
Acórdão n. 9.811/2019
, Primeira Câmara, Relator Min.
Benjamin Zymler
, julgado em 17/setembro/2019, Processo n. 026.256/2016-9).

O aresto registrou, ainda, que o cidadão que se omite em comparecer à agência postal “
assume o ônus de sua opção que é o não recebimento de cartas, boletos e demais objetos, inclusive eventuais notificações, judiciais e extrajudiciais, com todas as consequências correlatas
”.

Anotou-se, ademais, que “
embora a situação ideal fosse, de fato, a entrega de todas as correspondências nas respectivas residências de todos os cidadãos brasileiros, essa possibilidade está condicionada, como qualquer serviço público, à reserva do possível e às limitações orçamentárias e operacionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
”.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado da Terceira Turma posterior à fixação do Tema 1.132, esclareceu a distinção operacional entre os motivos de devolução da correspondência:

“
Diferentemente das hipóteses em que os funcionários dos Correios se dirigem ao endereço e não encontram o destinatário (por mudança de residência, falecimento, ausência ou recusa do recebimento) ou não encontram a própria residência do destinatário (por insuficiência ou inexistência de número),
a devolução da carta com ‘não procurado’ indica que a entrega domiciliar sequer foi tentada, permanecendo a correspondência disponível na agência por determinado período para a retirada pelo destinatário. Justamente por não ter sido retirada dentro do prazo, a correspondência é devolvida ao remetente
” (STJ,
AREsp n. 2.987.645/SP
, Relatora
Min. Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 15/dezembro/2025, DJEN de 19/dezembro/2025).

Por essas razões que se compreende que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovar a mora, sendo desnecessária a prova do recebimento, inclusive quando o AR retorna com “não procurado” (
REsp n. 2.246.676/MT
, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

Esse arcabouço encontra suporte na própria estrutura normativa do serviço postal.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos opera sob modalidades distintas de distribuição postal, conforme o art. 10 da Portaria do Ministério das Comunicações n. 15.441, de 09/dezembro/2024, que prevê a entrega em domicílio (inciso I), em Caixa Postal Comunitária (inciso II), por retirada do objeto pelo destinatário em unidade dos Correios (inciso III) e por outras formas externas a serem implantadas (inciso IV).

A entrega domiciliar somente é realizada quando atendidas, cumulativamente, as condições previstas no art. 11 da referida portaria, entre as quais a indicação correta do endereço com o respectivo Código de Endereçamento Postal (inciso I), a existência de distrito com quinhentos ou mais habitantes (inciso II), a presença de vias e logradouros com condições de acesso e placas identificadoras (inciso III) e a existência de imóveis com numeração ordenada e caixa receptora de correspondência ou pessoa responsável pelo recebimento (inciso IV).

Quando essas condições não são integralmente satisfeitas, a correspondência é encaminhada para a modalidade de retirada em unidade dos Correios, nos termos do art. 13 da Portaria MCOM n. 15.441/2024, hipótese em que o objeto postal fica disponível para retirada pelo destinatário no prazo regulamentar.

Esse mesmo regime foi reafirmado pelo Decreto n. 12.464, de 21/maio/2025, que regulamenta a prestação dos serviços postais e de telegrama no território nacional. O art. 16, § 1º, do referido decreto estabelece que, quando a entrega não for possível, o objeto postal permanecerá à disposição do destinatário pelo prazo fixado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e publicado em seu sítio eletrônico, ao passo que o § 2º determina a devolução do objeto ao remetente após o transcurso desse prazo.

Disso resulta que a anotação “não procurado” pressupõe que o endereço foi identificado e que a correspondência ficou disponível para retirada na unidade postal de destino, situação em que o ônus de comparecer à agência recai inteiramente sobre o devedor, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a eficácia de notificação regularmente remetida ao endereço por ele indicado no contrato.

O quadro dos autos retrata fielmente essa moldura jurídico-operacional.

O endereço contratual indicado pelo próprio agravante situa-se na localidade de União do Norte, distrito do Município de Peixoto de Azevedo/MT, abrangida pelo CEP geral 78530-000.

A atribuição de CEP geral ao município ou ao distrito como um todo, em substituição à individualização por logradouro, constitui indicativo técnico reconhecido pelos Correios de que a localidade não se encontra abrangida por distribuição postal domiciliar, mas pela modalidade de retirada do objeto em unidade dos Correios, nos termos do art. 13 da Portaria MCOM n. 15.441/2024, em razão da inobservância de uma ou mais das condições cumulativas previstas no art. 11 da referida portaria, exigíveis para a entrega domiciliar regular.

Nessas áreas, o serviço postal é necessariamente prestado pela modalidade de retirada do objeto na unidade dos Correios mais próxima, na forma do art. 13, parágrafo único, da mesma portaria, e do art. 16, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 12.464/2025, hipótese em que a correspondência permanece à disposição do destinatário pelo prazo regulamentar e, decorrido esse prazo sem retirada, é devolvida ao remetente.

Acresce que o próprio agravante, ao fornecer endereço situado em localidade abrangida por CEP geral, assumiu o ônus operacional decorrente dessa escolha, em consonância com os deveres anexos de cooperação contratual, de modo que lhe incumbia comparecer à agência dos Correios de Peixoto de Azevedo/MT para receber as correspondências a ele dirigidas, ônus que lhe recai por força das características operacionais da localidade onde optou por residir e que indicou no instrumento contratual.

A anotação “
não procurado
” aposta nos dois avisos de recebimento traduz precisamente o resultado dessa omissão: as correspondências foram regularmente encaminhadas ao endereço contratual, alcançaram a unidade postal de destino em Peixoto de Azevedo/MT em 16/outubro/2025 e ali permaneceram disponíveis para retirada, sem que o agravante comparecesse para recebê-las, conduta omissiva que não pode agora ser invocada em seu próprio benefício, sob pena de violação aos deveres anexos de cooperação contratual e à proibição de comportamento contraditório.

A interpretação contrária esvaziaria a eficácia do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132, ao transferir ao credor obrigação que a legislação postal não lhe impõe e ao premiar a inércia do próprio devedor.

Soma-se a esse quadro o fato de que a agravada providenciou, ainda, o protesto da Cédula de Crédito Bancário n. C22432194-0 perante o 2º Tabelionato da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, lavrado em 09/dezembro/2025, sob o n. 131.507, livro 322, folha 043, com expressa indicação do mesmo endereço contratual fornecido pelo devedor — Travessa PA Cachimbo II, S/N, Lote 590, União do Norte, Peixoto de Azevedo/MT, CEP 78530-000 — e com intimação por edital publicado em jornal eletrônico em 05/dezembro/2025, conforme o Provimento n. 8/2018-CGJ (id. 219783958 — PJe 1º Grau).

O protesto cambial reforça, por via autônoma, a regularidade da constituição em mora, na linha da jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ), mormente se foi efetivado o protesto do título
” (
AI 1016618-83.2024.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Igualmente:

“
O retorno da correspondência por não ter sido retirada pelo destinatário na repartição postal não invalida o ato, especialmente quando o credor reforça a diligência por meio do protesto do título perante o tabelionato competente
” (
A.I. 1034558-27.2025.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Ricardo Gomes De Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

Resta examinar o pedido de aplicação do efeito translativo para extinção da ação de origem sem resolução do mérito, que igualmente não merece acolhimento.

O efeito translativo autoriza o órgão
ad quem
a conhecer de matérias de ordem pública não suscitadas pelas partes, mas não autoriza a supressão de instância mediante julgamento, em sede de agravo de instrumento, de questão sobre a qual o Juízo singular não se pronunciou de forma definitiva.

A validade da constituição em mora constitui pressuposto processual cuja análise definitiva compete ao juízo de origem, a quem caberá, instaurado o contraditório pleno, examinar eventual impugnação do devedor e os elementos probatórios disponíveis, de modo que a extinção da ação nesta sede recursal configuraria supressão indevida de instância, o que o ordenamento processual não admite.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
NIVALDO GOMES DE BRITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026